Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730364-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou que o plano de saúde contratado pela autora, FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES, fosse restabelecido em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 e limitada a 20 dias (ID 134539693 da origem). Em suas razões recursais, o réu alega que o plano de saúde contratado foi celebrado sob vigência da Lei no 9.656/98 e que a autora realizou o pagamento do boleto de abril após 60 dias de seu vencimento. Ressalta que realizou a notificação da inadimplência e que não ocorreu qualquer conduta ilícita no cancelamento do plano. Defende que não se verificava a probabilidade do direito para que fosse concedida a antecipação de tutela na origem. Aduz que foi fixado prazo exíguo para o cumprimento da medida e fixada multa desproporcional, quando analisados o valor da obrigação e o bem jurídico tutelado. Sustenta que o efeito suspensivo deve ser concedido porque foi demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o risco de lesão patrimonial, tendo em vista a multa diária fixada. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a revogação da tutela concedida na origem, eximindo a parte agravante de qualquer obrigação ou penalidade. Caso não seja acolhido o pedido anterior, requer que a multa aplicada seja consideravelmente reduzida. Preparo regular (ID 39207240). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Cumpre registra que o prazo de inadimplência superior a 60 dias autoriza a rescisão contratual, contudo, o exercício do referido direito pela prestadora do serviço deve ocorrer, nos termos do art. 13, inciso, II, da Lei no 9.656/98, mediante comprovada e tempestiva notificação ao consumidor até o 50o dia da inadimplência. Nesse contexto, apesar de a agravante colacionar “print” de e-mail em que informa do atraso da mensalidade, a análise quanto a correta notificação da parte agravada sobre o cancelamento do plano a demanda a dilação probatória e o contraditório. Além disso, a medida concedida na origem é reversível e incapaz de gerar, em princípio, qualquer prejuízo à agravante, porquanto emitirá boletos de forma a receber os valores das mensalidades até o julgamento do mérito e, em caso de eventual julgamento de improcedência, poderá a autora vir a arcar com os eventuais gastos médicos. Por fim, quanto a multa fixada na origem, não se verifica perigo de dano porque a agravante informou no ID 135584802 da origem que cumpriu a determinação do Juízo da origem e a sanção só seria efetivamente aplicada, por óbvio, em caso de descumprimento Por todo o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora